Tribunal: STF
Processo: HC 271463
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RECONHECIDA DEDICAÇÃO DOS AGRAVANTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Pacientes “[...] condenados à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e o consequente refazimento da dosimetria da pena.

    III. Razões de decidir

    3. Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a reconhecida dedicação dos pacientes a atividades criminosas, inviabiliza a aplicação da referida minorante. Além disso, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.